Tribunal: TJES
Processo: 0001027-77.2016.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001027-77.2016.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

APELADO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AUTORAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. EVENTOS PÚBLICOS PROMOVIDOS POR MUNICÍPIO. ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO POR EMPRESAS TERCEIRIZADAS CONTRATADAS MEDIANTE LICITAÇÃO. ART. 110 DA LEI 9.610/1998. ART. 71, §1º, DA LEI 8.666/1993. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de direitos autorais em face do MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA, reconhecendo a prescrição parcial e a ilegitimidade passiva do ente público quanto a eventos realizados por empresas contratadas mediante licitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se o Município responde solidária ou subsidiariamente pelo pagamento de direitos autorais em eventos festivos por ele promovidos, mas organizados e executados por empresas privadas contratadas mediante licitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a cobrança de direitos autorais pelo ECAD é devida em eventos promovidos por entes públicos, ainda que gratuitos, independentemente de aferição de lucro.

Todavia, quando os eventos são organizados por empresas contratadas por licitação, os valores cobrados pelo ECAD se enquadram como encargos comerciais, cuja responsabilidade não pode ser transferida à Administração Pública, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993.

O STJ, no REsp 1.444.957/MG, firmou entendimento de que a responsabilidade do ente público, nesses casos, é apenas subsidiária, e somente se caracteriza mediante prova de culpa in eligendo ou in vigilando, em consonância com a ADC 16/DF do STF.

No caso concreto, restou comprovado que os eventos foram realizados por empresas contratadas por licitação, não tendo o ECAD demonstrado conduta culposa do Município em seu dever de fiscalização.

Ausente prova de culpa da Administração, descabe reconhecer sua responsabilidade pelo pagamento dos direitos autorais, sob pena de impor responsabilidade objetiva em afronta à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Município não responde solidariamente pelo pagamento de direitos autorais de eventos promovidos por empresas terceirizadas contratadas por licitação.

A responsabilidade do ente público, nesses casos, é apenas subsidiária e depende da comprovação de culpa
in eligendo
ou
in vigilando
.

A ausência de prova de conduta culposa do Município afasta sua legitimidade passiva para responder pela cobrança formulada pelo ECAD.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVII; Lei 9.610/1998, art. 110; Lei 8.666/1993, art. 71, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.444.957/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.08.2016, DJe 16.08.2016; STF, ADC 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24.11.2010, DJe 09.09.2011; TJES, Apelação Cível nº 0000150-86.2020.8.08.0064, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 24.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000412-66.2022.8.08.0003, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 23.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001027-77.2016.8.08.0060

APELANTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD

APELADO: MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

JUIZ DE DIREITO: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados em desfavor do
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA
, reconhecendo a prescrição parcial da pretensão e a ilegitimidade passiva do ente municipal quanto ao pagamento de direitos autorais por eventos realizados por empresas terceirizadas.

Suscitada questão preliminar, passo à sua análise.

- DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -

O Município Apelado suscita a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que, por tramitar o feito sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, o recurso cabível seria o Inominado, e não a Apelação.

Sem razão, contudo.

Observa-se dos autos que, embora o processo tenha sido remetido ao Juizado Especial após a prolação da sentença, a própria Turma Recursal, em Decisão Monocrática de Id. 14916342, reconheceu sua incompetência para julgar o apelo, determinando a redistribuição dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, por constatar que o feito tramitou integralmente sob o rito comum ordinário perante a Vara Cível, não tendo sido observadas as balizas procedimentais dos Juizados Especiais.

Mas para além dessa realidade dos autos, é imperioso observar que, segundo o entendimento já consolidado deste Tribunal de Justiça, não obstante ser certo que no foro
onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta,
à luz do §4º, do art. 2º da Lei 12.153/2009, bem como, que, nas Comarcas de vara única, detém o Juiz de Direito competência em matéria de Juizado Especiais da Fazenda Pública, conforme dispõe o arrigo 57-A, do Código de Organização Judiciária Estadual, em hipóteses como a dos Autos, em que
não há Juizado Especial da Fazenda Pública efetivamente instalado na Comarca de
Origem,
afigura-se inaplicável a regra da competência absoluta disposta nos referidos dispositivos legais.

Esta Segunda Câmara, em caso análogo, já teve a oportunidade de deixar assente que “
Afasta-se a alegação de incompetência do juízo, na medida em que a presente ação tramitou na Comarca de Ibatiba, Comarca de entrância única, que possui competência para processar e julgar ações de interesse de pessoa jurídica de direito público.
Considerando que no foro em questão ainda não houve instalação de Juizado Especial da Fazenda Pública, não merece prosperar a alegação de que não são devidos honorários advocatícios
.
” (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 0000150-86.2020.8.08.0064, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data: 24/Nov/2023).

Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO. (...).
3. Observo que a presente demanda tramitou perante a Comarca de Alfredo Chaves, que possui Vara Única, na qual, conforme dispõe o artigo 57-A do Código de Organização Judiciária, o MM. Juiz de Direito “(...) possui competência plena em matéria Cível, Criminal, de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública (...)”, todavia, considerando que na Comarca de origem ainda não foi instalada unidade jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública, e o processo tramitou sob o rito ordinário, rechaço a alegação apresentada, de aplicação do regramento previsto na Lei nº 12.153/2009, notadamente quanto à condenação em honorários
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Data: 23/Apr/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5000412-66.2022.8.08.0003 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Portanto, não socorre o Município a alegação de inadequação da via eleita, porquanto firmada a competência da justiça comum, o recurso interposto se amolda ao permissivo legal para o alcance do duplo grau de jurisdição.

Rejeito, pois, a preliminar e conheço do recurso, porquanto presentes os demais pressupostos de sua admissibilidade.

- DO MÉRITO -

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade do ente municipal pelo pagamento de direitos autorais decorrentes da execução pública de obras musicais em eventos festivos por ele promovidos, mas cuja organização e execução foram delegadas a empresas privadas, contratadas mediante regular processo licitatório.

De início, é imperioso assentar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a cobrança de direitos autorais pelo ECAD é devida em eventos promovidos por entes públicos, ainda que de acesso gratuito, pois a Lei nº 9.610/98 não condiciona tal exigibilidade à aferição de lucro.

Nesse sentido, é emblemático o julgado no REsp nº 524.873/ES.

A questão, contudo, ganha contornos distintos quando a execução do evento não é realizada diretamente pelo ente público, mas por terceiros por ele contratados.

Em tais hipóteses, surge um aparente conflito de normas entre a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98) e a Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 8.666/93).

Enquanto o art. 110 da Lei de Direitos Autorais estabelece a responsabilidade solidária entre os organizadores dos espetáculos e os proprietários, diretores ou gerentes dos locais de realização, o art. 71, § 1º, da Lei de Licitações veda expressamente a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento dos encargos comerciais, fiscais e trabalhistas resultantes da execução do contrato.

A matéria foi exaustivamente analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do
REsp n. 1.444.957/MG
, firmou o entendimento de que a responsabilidade, em casos como o presente, não é do ente público.

Naquela oportunidade, a Terceira Turma do STJ, em voto da lavra do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, ponderou que, embora a obrigatoriedade do pagamento de direitos autorais decorra de lei, a relação jurídica subjacente é eminentemente privada, inserindo-se os valores cobrados pelo ECAD no conceito de "encargos comerciais" a que se refere o art. 71 da Lei nº 8.666/93.

A Corte Superior concluiu que, em observância ao princípio da supremacia do interesse público, as regras da Lei de Licitações devem prevalecer, de modo que a responsabilidade pelo pagamento dos direitos autorais,
na hipótese de evento realizado por empresa contratada mediante licitação,
não pode ser transferida à Administração.

A responsabilidade do ente público, nesse cenário, seria meramente subsidiária, e somente se configuraria mediante a comprovação de sua ação culposa no dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela empresa contratada (
culpa in eligendo
ou
in vigilando
), em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 16/DF.

Transcrevo, por sua clareza e pertinência, a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO AUTOR. MUNICÍPIO. OBRA MUSICAL. EXECUÇÃO PÚBLICA. LICITAÇÃO. EMPRESA. CONTRATAÇÃO. ENCARGOS COMERCIAIS. REPASSE. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AFASTAMENTO. ART. 71, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1991. INTERESSE PÚBLICO. SUPREMACIA. [...]
5. A responsabilidade pelo pagamento dos direitos autorais na hipótese de execução de obra musical em evento realizado por empresa contratada para esse fim, mediante licitação, não pode ser transferida para a Administração, salvo se comprovada a ação culposa desta última quanto ao dever de fiscalizar o cumprimento dos contratos públicos (culpa in eligendo ou in vigilando), conforme decidido no julgamento da ADC nº 16/DF.
[...] 7. Entendimento que não retira o direito do autor, constitucionalmente assegurado, de receber retribuição pela utilização de suas obras, mas apenas define quem é o responsável pelo recolhimento dos valores devidos ao ECAD. 8. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.444.957/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 16/8/2016.).

No caso dos autos, restou comprovado pelo Município Apelado, por meio dos documentos de fls. 355/363, que os eventos "EXPO ATÍLIO VIVÁCQUA" dos anos de 2014 e 2015 foram realizados por empresas terceirizadas, contratadas através do devido processo licitatório.

O Apelante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer conduta culposa por parte da Administração Pública em seu dever de fiscalização, limitando-se a defender a tese da responsabilidade solidária, já rechaçada pela jurisprudência Superior.

Assim uma vez não comprovada a ação culposa da Administração quanto ao dever de fiscalizar o cumprimento dos contratos públicos, ônus que cabia ao Apelante, desvela-se a ilegitimidade do Município, tal como vertido na sentença.

Acresça-se que atribuir responsabilidade ao Município pelo simples fato de a Empresa contratada não ter recolhido os valores devidos ao ECAD, figuraria atribuir-lhe responsabilidade objetiva, indo de encontro à apregoada necessidade de demonstração de culpa (responsabilidade subjetiva), colacionada pela jurisprudência do STJ e pela ADC nº 16/DF.

Portanto, a sentença guerreada, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Município, alinhou-se de forma irretocável ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo, portanto, qualquer reforma.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença objurgada.

Condeno o Apelante ao pagamento de honorários recursais, os quais majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.